Tribunal: TJDFT
Processo: 0729827-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729827-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INELBE MARIA BOSA, JUREMA ADELES MEASSI, LAURO JOSE BOSSA, JUCELINA BOSA BOAVENTURA, EDEMAR LUIS BOSA, CARLITO JOAO BOSA, DERCIO BOSA, IVANI BOSSA, GENOIR LUIZ BOSSA, EZAIR RODRIGO BOSSA, ESPÓLIO DE ANGLEO BOSA, ESPÓLIO DE GENIR ANTONIO BOSSA D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator